Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705927-57.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S.A. EMBARGADO: VITOR FELIX MARREIRO, C&amp;A MODAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado. Não há qualquer omissão na decisão embargada. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A decisão embargada é clara no sentido de que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual o recurso inominado não foi conhecido. A imagem de tela juntada pelo embargante demonstra apenas o recolhimento das custas processuais, que não se confundem com o preparo recursal. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 e no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w